Tribunal: TJMT
Processo: 1032250-26.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032250-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Acessão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SAID AHMAD KARFAN NETO - CPF: 495.453.371-68 (APELANTE), RICARDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 570.138.021-15 (ADVOGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADO E QUITADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Said Ahmad Karfan Neto contra sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC, sob o fundamento de que as partes formalizaram composição amigável extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a extinção do feito deveria ter ocorrido com ou sem resolução de mérito, considerando a ausência de interesse processual do Banco RCI Brasil S.A., que ajuizou a demanda mesmo após a formalização e cumprimento de acordo extrajudicial para quitação do débito.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessária a presença de interesse processual, sendo que, na hipótese dos autos, a demanda foi ajuizada sem a devida comprovação da subsistência da obrigação, uma vez que o débito já havia sido quitado.

4. A propositura da ação sem necessidade caracteriza ausência de interesse de agir, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

5. Em observância ao princípio da causalidade, a parte que deu causa à demanda deve suportar os ônus sucumbenciais, sendo devida a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença reformada para extinguir o feito sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
"É devida a extinção do feito sem resolução de mérito quando a parte autora ajuíza a demanda sem interesse processual, diante da inexistência de litígio decorrente da formalização e quitação de acordo extrajudicial anteriormente firmado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 330, III, 485, VI, e 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1128506-02.2022.8.26.0100, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 08.09.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 1635679-7, Rel. Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen, j. 05.04.2017; TJ-MT, Apelação Cível nº 1022847-21.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SAID AHMAD KARFAN NETO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

nº
1032250-26.2024.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO RCI BRASIL S.A
, julgou extinguiu o feito com resolução de mérito nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Considerando que as partes fizeram composição amigável extrajudicial, conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “a” do CPC. Revogo a liminar, expeça-se baixa de restrição judicial. Custas nos termos do artigo 90, § 3º do CPC.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]restou demonstrando que as parcelas do veículo não estavam atrasadas até propositura da ação [...]
”;

2)
“
[...]deve ser reformada pois homologou composição amigável extrajudicial realizada antes da propositura da ação, onde o apelado deu causa a ação sem interesse de agir [...]”
;

3)
“
[...]verifica-se que não seria necessário o ajuizamento da presente, pois este patrono demonstrou que o pagamento das parcelas do financiamento estavam pagas antes da propositura da ação, quando houve a composição amigável, logo o apelado não possuía interesse de agir [...]
”; e

4)
“
[...]o autor deu causa desnecessária a presente ação, sendo gritante a necessidade de extinção por falta de interesse de agir [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se extinguir o feito sem resolução de mérito e condenar a apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A parte Apelada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID. 244491697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte busca a reforma da sentença que, reconhecendo acordo extrajudicial firmado, extinguiu o feito com resolução de mérito, sem condenação em custas e honorários.

Alega a parte Apelante que o acordo fora cumprido antes mesmo da propositura da ação, de modo que seria devida a extinção do feito sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir do banco, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Como se sabe, o art. 17 do CPC dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Nessa linha, o art. 330, III, do CPC estabelece que a petição inicial será indeferida quando o autor carecer de interesse processual, bem como o art. 485, VI, prevê que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de interesse processual.

No caso dos autos, ao avaliar as teses e documentos apresentados, é possível constatar que quando da propositura da ação, em 29 de julho de 2024, as partes já haviam formalizado acordo extrajudicial para pagamento do débito, o qual inclusive já se encontrava quitado pela parte consumidora (ID. 244491671, 244491678 e 244491677). Assim sendo, entendo que realmente não havia mais interesse processual por parte da instituição financeira quando da propositura da demanda.

Diante dessa circunstância, entendo que se mostra equivocada a sentença prolatada, posto que não era o caso de homologação de acordo extrajudicial, mas sim de extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual. Tanto o é que na petição de ID. 244491683 a instituição financeira requer a desistência do feito, limitando-se a alegar que a dívida existia quando da distribuição da demanda, o que se verifica não corresponder à realidade fática.

Nesse sentido:

APELAÇÃO- AÇÃO MONITÓRIA - AJUIZAMENTO POSTERIOR AO PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CIÊNCIA DA AUTORA E HABILITAÇÃO NAQUELE PROCESSO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- ONUS DA AUTORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – Ação monitória– Ajuizamento posterior ao processamento da ação de recuperação judicial, a que tinha ciência em razão de ter habilitado seu patrono naqueles autos. A Autora tinha conhecimento da sujeição do seu crédito ao procedimento da Lei nº 11.101/2005 quando da propositura desta demanda, faltando-lhe interesse de agir. – Verificada a falta de interesse de agir da Exequente, as verbas de sucumbência serão por ela suportadas, pois deu causa ao ajuizamento da demanda, conforme o princípio da causalidade . RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 11285060220228260100 São Paulo, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 08/09/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2024)

DECISÃO: ACORDAM os Senhores Magistrados integrantes da 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO GARANTIDO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO POR DÍVIDA JÁ PAGA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR - MÁ-FÉ CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS . DECISÃO ALTERADA. 1. Falta interesse de agir ao credor que demanda dívida já quitada. 2 . A alteração da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, passível de indenização dos prejuízos causados, por força dos arts. 17 e 18, do CPC/73.3. Recurso conhecido e provido . (TJPR - 16ª C.Cível - AC - 1635679-7 - Curitiba - Rel.: Luiz Fernando Tomasi Keppen - Unânime - - J. 05 .04.2017)

(TJ-PR - APL: 16356797 PR 1635679-7 (Acórdão), Relator.: Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 05/04/2017, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2012 19/04/2017)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão. “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium) . Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus da sucumbência (princípio da causalidade). O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do § 2º, do art. 85, do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022847-21 .2022.8.11.0003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

Desse modo, a sentença recorrida merece reforma, bem como se mostra necessária a fixação de honorários advocatícios, conforme estabelece o art. 85 do CPC.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução de mérito, condenando a instituição financeira apelada nos ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios (da primeira instância), com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, em 10% sobre o valor da causa.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados, em razão do integral provimento do recurso de Apelação.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025